Tribunal: TJMT
Processo: 1009305-36.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009305-36.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSELI RIBEIRO MAMEDE - CPF: 531.232.129-04 (RECORRENTE), ALINE EVELLIN MARCON - CPF: 976.333.991-04 (ADVOGADO), CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA - CPF: 736.760.989-00 (ADVOGADO), NAYARA MOURA FEITOZA - CPF: 897.403.512-04 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), ALINE EVELLIN MARCON - CPF: 976.333.991-04 (ADVOGADO), CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA - CPF: 736.760.989-00 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), NAYARA MOURA FEITOZA - CPF: 897.403.512-04 (ADVOGADO), ROSELI RIBEIRO MAMEDE - CPF: 531.232.129-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009305-36.2018.8.11.0015

Origem:

Vara especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop

Recorrente(s):

MUNÍCIPIO DE SINOP

Recorrido(s):

ROSELI RIBEIRO MAMEDE

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA PARA COLOCAÇÃO DOS STENDS FARMACOLÓGICOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/1995 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Reclamante necessita da cirurgia requerida e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-la, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

O processo tramitou na Vara especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop e posteriormente ao julgamento do Incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016 da relatoria do Desembargador Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, houve o declínio de competência para os Juizados Especiais.

Trata-se de Apelação aviada pelo Município de Sinop objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“Ex positis”
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na
INICIAL
, no sentido de
DETERMINAR
que os
REQUERIDOS
disponibilizem para a parte Requerente
CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA PARA COLOCAÇÃO DOS STENDS FARMACOLÓGICOS.
Por conseguinte,
CONFIRMO
a
MEDIDA LIMINAR
de A
NTECIPAÇÃO
dos
EFEITOS
da
TUTELA CONCEDIDA
por meio da
DECISÃO
de
ID. 15456533,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000).

O apelante se insurge quanto a condenação solidária em relação a cirurgia, bem como questiona o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, os recorridos requererem a manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, conforme parecer no ID n°

92166994.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público Estadual manifestou nos moldes da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O recorrente se insurge a condenação solidária em relação a cirurgia, bem como questiona o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Pois bem.

A recorrida pleiteou o fornecimento de cirurgia de angioplastia para colocação dos “stends” farmacológicos.

Na inicial a recorrida alegou que: “tem uma doença cardíaca grave, CID I20 - Angina Pectoris, já foi acometida por 03 (três) infartos cardíacos, estando na UTI por 03 (três) vezes, já possui 03 (três) stendes farmacológicos. O primeiro Stende farmacológico foi colocado em 2009, e os outros dois em 2011, em janeiro e novembro respectivamente, necessitando agora em 2018, passar por uma cirurgia chamada angioplastia para colocação de mais dois stendes, por estar com entupimento das veias do coração. Sendo que, em 21 de Agosto de 2017, foi protocolado pedido para o procedimento em questão AIH/Angioplastia, protocolo 5169/2017 e até a presente data não obteve resposta. Excelência, passou mais de um ano e a cirurgia não foi realizada, a situação da Requerente se agravou, a mesma encontra-se afastada de suas atividades, correndo risco de vida, conforme Laudo Médico, fornecido pelo próprio SUS, em anexo, necessitando urgentemente da cirurgia para voltar as suas atividades rotineiras, e ter qualidade de vida”.

Sustenta que não dispõe de recursos financeiros para custear o procedimento, pleiteando o fornecimento perante os entes estatais.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05
/2019).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever,
por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).
(destaquei)

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Reclamante necessita da cirurgia requerida e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

Em relação aos honorários, em que pese tenha o feito tramitado na Justiça Comum, quando da análise da apelação então interposta, foi determinada à remessa da lide a esta Turma Recursal, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 85560/2016.

Logo, uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

ISTO POSTO
, conheço do presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para isentar o recorrente do pagamento de honorários advocatícios, extensível ao Estado de Mato Grosso, a presente decisão, sob a mesma sistemática legal.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais (pois isento) ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021